Tribunal: CARF
Processo: 15504.012916/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.012916/2009-55
ACÓRDÃO
2001-007.172 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARESIO BORELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA EM SUA
ESSÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).
TAXA SELIC. PREVISÃO LEGAL
A aplicação da taxa Selic no cálculo dos juros incidentes sobre o imposto
lançado é legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal.
MULTA DE OFÍCIO 75%. PREVISÃO LEGAL
A aplicação da multa de ofício de 75% no lançamento do crédito tributário
é legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal, não podendo
ser afastada pelo julgador administrativo.
MATÉRIA NÃO ABORDADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO NA DRJ.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM RECURSO AO CARF.
A alegação de defesa não trazida pelo interessado em sede de impugnação
na DRJ não será apreciada no CARF, o que, caso ocorresse, caracterizaria
supressão de instância, o que não é possível.

Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.172 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.012916/2009-55
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer parcialmente
do Recurso Voluntário, exceto na parte referente à alegação de isenção por moléstia grave, e, na
parte conhecida, em negar-lhe provimento. Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que
dava provimento parcial para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$
29.500,00.

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de
Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-33.757 da 6a Turma da DRJ em
Belo Horizonte/MG (fls. 32 e segs.).
Trata-se de Notificação de Lançamento contra o contribuinte acima identificado,
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2005, ano-calendário 2004,
formalizando a exigência de imposto suplementar de R$8.134,50, multa de ofício
de R$6.100,87 (passível de redução), juros de mora de R$3.059,38, calculados até
junho de 2009, totalizando o valor de R$17.294,75.
A autoridade fiscal informa nos autos que o contribuinte foi intimado a comprovar
o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas em sua DIRPF relativa aos
profissionais Rodrigo Delano Branco de Carvalho (fisioterapeuta), Viviane Araújo
Neves Xavier (fonoaudióloga) e Juliano Antunes Machado (médico). Foi solicitada
a apresentação de cópia de microfilmagem de cheques nominais, ou, em caso de
pagamento em espécie, extrato bancário onde poderia se verificar retiradas com
compatibilidade de datas e valores em relação aos recibos emitidos de modo a
validá-los.
Em atendimento à intimação foram apresentados documentos originais de :
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.172 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.012916/2009-55
3
-Nota fiscal de prestação de serviços da Fisiomater Grupo de Fisioterapia Ltda n°
00536, de 25/10/2005 no valor de R$80,00.
- Duas notas fiscais de prestação de serviços do GATI Grupo Associado de Terapia
Intensiva de n° 001604, de 31/10/2005 no valor de R$200,00 e de n° 1637, de
16/11/2005 no valor de R$310,88.
- Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto na Fonte
emitido pela Fundação Unibanco com o dispêndio de R$3.566,20 a título de
reembolso de despesas médico-odonto-hospitalares.
- Um recibo de Maria Imaculada Santos Melo, datado de 13/05/2005, no valor de
R$80,00. por serviços de avaliação nutricional. Não há previsão legal de dedução a
título de honorários pagos a nutricionista.
- Recibos de Rodrigo Delano Branco de Carvalho ( R$10.000,00), Viviane Araújo
Neves Xavier (R$9.500,00), destacando-se que em resposta ao ofício
095/2009/DRF/BHE/SEFIS, a Coordenadora do Setor de Registro do Conselho
Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Estado de Minas Gerais
informou que Viviane Araújo Neves Xavier não se encontra inscrita na Regional , o
que impede que honorários a ela pagos, possam ser deduzidos na DIRPF.
- Recibo de Juliano Antunes Machado no valor de R$10.000,00.
- Extratos bancários do exercício de 2005, comprovando que o contribuinte faz
uso regular de cheques. Não foi apresentada microfilmagem de cheque e nenhum
saque constante do extrato apresentado pode ser vinculado aos recibos.
Considerando que não houve a comprovação da efetividade dos pagamentos, não
foram acatadas as deduções relativas a Maria Imaculada Santos Melo R$80,00,
Rodrigo Delano Branco de Carvalho, R$10.000,00, Viviane Araújo Neves Xavier,
R$9.500,00, e Juliano Antunes Machado, R$10.000,00.
Cientificado do lançamento, o contribuinte, através de seu procurador,
apresentou a impugnação, instruída com as cópias de documentos onde alega,
em síntese que:
- Por ter sofrido infarto no ano de 2005 fez tratamento clínico recomendado pelos
médicos, sendo que os profissionais que cuidaram de sua recuperação por um
longo período receberam seus honorários em espécie conforme declarações
anexadas, embora tenham fornecido recibos com valores anuais para efeitos de
declaração de Imposto de Renda.
- Os recibos emitidos estão de acordo com o que exige a lei e foram
complementados pela declaração dos profissionais em anexo.
- A profissional Viviane Araújo Neves Xavier não faz parte do Conselho de
Fisioterapia e sim do Conselho Regional de Fonoaudiologia registrada com o
CRFa/MG 1.820.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.172 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.012916/2009-55
4
- Quanto ao critério de pagamento e de gasto exagerado, não há nenhuma
restrição ou limite na legislação pertinente. A comprovação dos pagamentos não
se encontra no extrato bancário com saques em valores de R$10.000,00, mas
podem ser verificados muitos saques em cartão e em cheques de valores menores
ao longo do ano, cuja vinculação a cada pagamento é muito difícil.
- À vista do exposto, requer a improcedência da Notificação de Lançamento.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
De acordo com o art. 8o, inciso II, alínea “a” da Lei no 9.250, de 1995, na
declaração de ajuste anual, para apuração da base de cálculo do imposto,
poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados no ano-calendário a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, restringindo-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
Conforme disposto no §2o, III da mesma norma, a dedução fica condicionada à
especificação e comprovação dos pagamentos, com indicação do nome, endereço
e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Por sua vez, o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de
Renda, RIR/1999, dispõe:
“Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora.” (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Portanto, não procede o argumento da defesa acerca da impossibilidade de
recusa do recibo como prova irrefutável do pagamento de despesa médica, por
parte da autoridade fiscal. Conforme já dito, a Notificação Fiscal foi emitida em
razão da não comprovação pelo contribuinte de parte das despesas médicas
lançadas em sua declaração.
A legislação tributária prevê que cabe ao beneficiário das deduções provar que
realmente efetuou o pagamento das despesas que ensejaram a dedução
pleiteada. Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer elementos
que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
No presente caso, o contribuinte, apesar de intimado a comprovar o pagamento,
não o fez, tanto durante a ação fiscal, quanto na fase impugnatória, onde foram
juntadas apenas declarações emitidas pelas profissionais ratificando a emissão
dos recibos. Tais documentos não fazem prova da efetividade dos pagamentos
correspondentes à dedução pleiteada. Se o contribuinte assim quisesse, poderia
ter trazido aos autos documentos hábeis para comprovar o pagamento
porventura efetuado, como cópias de cheques nominais, depósitos bancários,
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.172 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.012916/2009-55
5
transferências, ordens de pagamento, entre outros. Quanto à profissional Viviane
Araújo Neves Xavier, mesmo estando inscrita no Conselho Regional de Fono
audilogia, as deduções relativas a mesma no valor de R$9.500,00 não foram
comprovadas pelo contribuinte.
Acerca do assunto aqui examinado, existe o respaldo de diversos Acórdãos do
Primeiro Conselho de Contribuintes, podendo ser mencionados alguns, a título de
ilustração:
IRPF - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E OUTRAS DEDUTÍVEIS - A
efetividade do pagamento a título de despesas odontológicas não se comprova
com mera exibição de recibo, mormente quando o contribuinte não carreou para
os autos qualquer prova adicional da efetiva prestação dos serviços e existem
fortes indícios de que os mesmos não foram prestados (Ac. 1o CC 102-
44154/2000).
IRPF - DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para se gozar do
abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade
de um simples recibo, sem vinculação do pagamento ou a efetiva prestação de
serviços. Essas condições devem ser comprovadas quando restar dúvida quanto à
idoneidade do documento (Ac. 1o CC 102-43935/1999 e Ac. CSRF 01-1.458).
Por todo o exposto e, considerando que na apreciação da prova, a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção, conforme preconiza o art. 29 do
Decreto no 70.235, de 1972, cabe manter as glosa da despesa médica, eis que não
restou comprovado o efetivo desembolso.
Diante do exposto, voto no sentido de julgar PROCEDENTE o lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/02/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 28/03/2012, Recurso Voluntário, fl. 49, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
b) é inaplicável a taxa Selic para o cálculo dos juros de mora
c) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório.
d) era portador de moléstia grave à época dos fatos, logo seus rendimentos de
aposentadoria eram isentos do imposto de renda.

É o relatório.

Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.172 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.012916/2009-55
6
VOTO
Conselheiro Honorio Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende a demais condições de admissibilidade, e dele
conheço parcialmente, pelas razões seguintes.

Isenção do imposto de renda por moléstia grave – parte não conhecida do recurso
Em seu recurso, o interessado alega fazer jus a isenção do imposto sobre proventos
de aposentadoria por ter sido, à época dos fatos, portador de moléstia grave, na forma da lei.
Quanto a esse aspecto, não anteriormente suscitado na lide, cabe esclarecer que a
alegação de defesa não trazida pelo interessado em sede de impugnação na DRJ (primeira
instância) não será apreciada no CARF (segunda instância), o que, caso ocorresse, caracterizaria
supressão de instância, o que não é possível.
Cabe acrescentar que não ocorreu na ação fiscal o lançamento de infração de
omissão de rendimentos, versando a lide sobre deduções da base de cálculo consideradas
indevidas pela Fiscalização da Receita Federal. Caso entenda o recorrente que ofereceu à
tributação rendimentos que seriam, na forma da lei, isentos, deve requerer, se for o caso,
restituição de imposto indevido ou pago a maior diretamente junto à Receita Federal.
Desta forma, não conheço do recurso quanto à alegação de isenção por moléstia
grave.
Despesas médicas
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, na parte conhecida, tem-se que por
meio do mesmo o contribuinte não apresenta, em sua essência, novas razões de defesa além das
já trazidas em sede de impugnação na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.172 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.012916/2009-55
7
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
É lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das despesas, caso
haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos serviços, de a quem
foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos elementos solicitados,
ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse
sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do imóvel
em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma infinidade
de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador entendeu por
conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em
cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade, devendo
ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.172 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.012916/2009-55
8
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização. Uma
vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as glosas das deduções
das despesas médicas.
Juros de Mora (SELIC)
Sobre o valor do imposto lançado é legal a incidência de juros de mora calculados
com base na Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). A aplicação da
Selic foi instituída pela Lei no 9.065, de 1995, e hoje tem fundamento na Lei no 9.430, de 1996,
conforme faculta a Lei no 5.172, de 1966, art. 161, § 1o. Assim sendo, é improcedente a alegação
do recorrente de que a incidência dos juros de mora não encontra respaldo legal.
Multa de Ofício de 75%
Cabe ainda esclarecer que, com relação à multa de ofício aplicada pelo Fisco,
considerada abusiva pelo recorrente, o art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, estabelece literalmente
o percentual de 75% de multa no caso de lançamento de ofício, de observância compulsória pela
autoridade lançadora, em sua atividade vinculada. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo
único). A autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de
ofício da multa prevista na legislação que rege a matéria.
Assim, não é possível a esta turma julgadora afastar ou mesmo reduzir a multa
aplicada.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes e, portanto, deve ser mantida a
decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Voluntário,
exceto na parte referente à alegação de isenção por moléstia grave, e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.

Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.172 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.012916/2009-55
9

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito

Fl. 225
DF CARF MF
Original